Tribunal: TJMT
Processo: 0001533-62.2015.8.11.0009
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001533-62.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), GLEYSON LINS DOS SANTOS - CPF: 940.412.701-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO MIGUEL GOMES (VÍTIMA), OLIVIO COELHO DOS SANTOS (VÍTIMA), DIONY PINHEIRO PEREIRA (VÍTIMA), RICARDO JOSÉ DAMASCENO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEYSON LINS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DESACATO (ART. 331, DO CP) E DIREÇÃO EMBRIAGADA (ART. 306, DO CTB) – LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 303, DO CTB) – SEM POSSUIR CNH (ART. 298, III, DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REEXAME PROBATÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – CONJUNTO PROBATÓRIO RELEVANTE – DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO – APELO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Evidente que as ofensas foram proferidas enquanto a vítima, funcionária pública, estava no exercício de suas funções, o que exige a subsunção do fato ao tipo penal do art. 331 do Código Penal.

Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras das vítimas e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001533-62.2015.8.11.0009

APELANTE: GLEYSON LINS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
3o Vara da Comarca da Colíder
que julgou
parcialmente

procedente
a inicial acusatória e condenou
Gleyson Lins dos Santos
à pena de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dias) de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, além da s
uspensão e proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo prazo de 01 (um) ano, em razão da prática dos crimes de
desacato a funcionário público
, inscrito no art. 311 do CP,
direção embriagada
, inscrito no art. 306, § 1o, inciso II (influência de álcool constatada por sinais), c/c art. 298, inciso III (sem possuir CNH), e
lesão corporal culposa
, inscrito no art. 303, § 1o c/c art. 302, § 1o, inciso I (sem possuir CNH), todos do CTB.

Denúncia
: narra que
“
Fato 1 e 2
: (...) no dia 4 de junho de 2015, por volta das 11h00min, na Travessa Casemat, Bairro Teles Pires, nesta cidade e comarca de Colíder/MT, GLEYSON LINS DOS SANTOS, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, conduziu veículo automotor, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, bem como a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
Fato 3
: (...) nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas, Gleyson Lins dos Santos, na direção de veículo automotor, qual seja, VW/Cross Fox, de cor prata, placa JQN-9557, agindo com imprudência, praticou lesão corporal em João Miguel Gomes.
Fato 4 e 5
: (...) posterior ao narrado nos fatos 1 a 3, (...) Gleyson Lins dos Santos, por duas vezes, ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave a Olívio Coelho dos Santos, bem como desacatou funcionário público no exercício de sua função, proferindo ofensas verbais e ameaçando Diony Pinheiro Pereira e Ricardo Damasceno, agentes municipais de trânsito municipal”
(id. 68271083).

Diante disso, o apelante foi denunciado como incurso no art. 306, § 1o, inciso II e art. 309, ambos do CTB, na forma do art. 70, do Código Penal (fato 1 e 2); art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, §1o, inciso I, ambos do CTB (fato 3) e art. 147 (por duas vezes) e art. 331, na forma do art. 69, todos do CP (fato 4 e 5).

O apelante foi preso em
flagrante delito
(id. 68271087 – pág. 2).

Em 05 de junho de 2015, a prisão foi convertida em preventiva (id. 68266639).

A denúncia foi
recebida
em
23 de junho de 2015
(id. 68271988).

A prisão preventiva foi substituída por medidas cautelas, em 24 de julho de 2015 (id. 68272048).

Audiência de instrução
: realizada no dia 22 de junho de 2017, foram ouvidas as vítimas, Olívio Coelho dos Santos, João Miguel Gomes, Diony Pinheiro Pereira e Ricardo José Damasceno, as testemunhas, Aluízio Pereira Morais e Ronaldo Ventura dos Santos, e procedido o interrogatório do apelante (id. 68271135).

Sentença
: prolatada em
01o de agosto de 2019
, julgou
parcialmente procedente
a inicial acusatória para:

(i)
absolver
o apelante da conduta inscrita no art. 147 do Código Penal, quanto à vítima Olívio, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

(ii) aplicar o
princípio da consunção
para absolver o delito descrito no art. 147 pelo delito inscrito no art. 331, ambos do CP e, por conseguinte,
condená-lo
à pena de
06 (seis) meses de detenção
pela prática do crime de
desacato a funcionário público
(art. 331 do CP), praticado contra a vítima Diony.

(iii) aplicar o
princípio da consunção
para absolver o delito descrito no art. 309 pelo delito do art. 306, ambos do CTB e, por efeito,
condená-lo
à pena de 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, bem como à proibição de dirigir veículo por 06 (seis) meses de detenção, pela prática do delito inscrito no art. 306 c/c art. 298, III, do CTB.

(iv)
condená-lo
à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela prática do delito inscrito no art. 303, c/c art. 302, § 1o, I, ambos do CTB, contra a vítima João Miguel Gomes.

Aplicado o
concurso material
, encontrou-se a pena total de 01 (um) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, além da suspensão e proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano.

Recurso de apelação
: nas presentes razões, atendendo ao exercício do direito da autodefesa do apelante, a defesa pugna pela reforma do édito condenatório, objetivando, com a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, a absolvição do apelante (id. 68271161).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pela improcedência do pleito absolutório (id. 68271164).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: opina pelo
desprovimento
do apelo

(id. 75668961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEYSON LINS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna pelo reexame probatório dos autos, a fim de o apelante seja absolvido.

Analisando com cautela o presente feito, tenho que o pleito defensivo não merece prosperar.

A materialidade resta devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 68271087), a representação criminal (id. 68271096 – pág. 05), boletim de ocorrência (id. 68271096 – pág. 08) e auto de exame de corpo de delito – embriaguez (id. 68271958 – pág. 06).

Da mesma forma, a autoria delitiva é inconteste, ante o que declarado pelas testemunhas durante a instrução processual.

Quanto ao delito de desacato a funcionário público, a vítima Diony Pinheiro Pereira declarou a autoridade policial que o apelante teria dito as seguintes ofensas:
“vocês são vagabundos, vocês não são polícia, vai tomar no cu, você vai me pagar, isso não ficará assim”.

Confirmando as declarações da vítima, o apelante, tanto na fase inquisitiva como em juízo, confessou o delito, afirmando que teria proferido xingamentos como
“sem vergonha”
,
“covarde”
e
“safado”
ao agente de trânsito Diony.

Nesse contexto, não há falar em insuficiência de prova, especialmente porque evidente que as ofensas foram proferidas enquanto a vítima, funcionária pública, estava no exercício de suas funções, o que exige a subsunção do fato ao tipo penal do art. 331 do Código Penal.

Nessa esteira:

"(...) O desacato é crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal. Se a ofensa foi perpetrada na presença de funcionário público, no exercício de suas funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a subsunção do fato ao tipo penal do art. 331 do CP. (...)"
(HC 462.665/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018).

Quanto aos delitos inscritos nos artigos 303 e 306 do CTB, o apelante afirmou, em ambas as fases processuais, que teria ingerido bebida alcóolica e, em seguida, dirigido veículo automotor e que teria atingido a vítima João Miguel.

Em juízo, as testemunhas Aluízio Pereira Morais e Ronaldo Ventura dos Santos relataram que o apelante aparentava visíveis sinais de embriaguez, exalando forte odor etílico.

Nesse mesmo sentido, foram as informações registradas no auto de constatação de embriaguez, lavrado em atenção aos requisitos dispostos na Resolução n. 432/2013, do Contran.

Além disso, embora tenha desmaiado com o impacto do acidente, a vítima João Miguel relatou, em juízo, que viu o momento em que o apelante, conduzindo seu automóvel, invadiu a contramão e o atingiu. Contou, ainda, que a lesão corporal sofrida consistiu em uma fratura externa, que exigiu a colocação de 08 (oito) pinos na perna, e que ficou internado por aproximadamente 48 (quarenta e oito) dias.

Indiscutível, portanto, a culpa do apelante que, além de trafegar sem carteira de habilitação e embriagado, veio a colidir com a motocicleta, causando lesões corporais descritas no prontuário médico (id. 68273952).

Destarte, não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras das vítimas e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo a condenação incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021